Tribunal: TJDFT
Processo: 0712753-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO POR VIAS DE FATO. PRISÃO SIMPLES NO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES DO CUMPRIMENTO DA PENA MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA ANALISAR O CABIMENTO DO BENEFÍCIO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE AUTORIZAM A EXECUÇÃO DA PENA MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. DECISÃO REFORMADA.
1 Agravo na execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, em razão de o fato envolver violência, negou o cumprimento da pena mediante monitoramento eletrônico a condenado a um mês e vinte e seis dias de prisão simples, no regime semiaberto, pela prática de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar.
2 A concessão da prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica aos condenados no regime semiaberto não prescinde de análise judicial individualizada, devendo-se avaliar com ponderação e equilíbrio se as circunstâncias do caso concreto justificam o deferimento da benesse, tendo-se sempre em vista os objetivos da execução penal.
3 Considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a natureza (prisão simples) e a quantidade de pena (menos de dois meses), revela-se desproporcional e contrário ao art. 6o da Lei de Contravenções Penais, que dispõe acerca da prisão simples, a negativa da possibilidade de iniciar o cumprimento da pena imposta no regime semiaberto por meio de monitoração eletrônica como alternativa ao pernoite no presídio, desde que o apenado comprove que está trabalhando ou apresente proposta factível de trabalho e demonstre atender aos requisitos técnicos para o uso de tornozeleira eletrônica.
3 Agravo na execução penal conhecido e provido.